Tribunal: TJMT
Processo: 1014262-88.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1014262-88.2019.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Maria Aprecidade Lopes Cavalcante.
Recorrido: Banco BMG S/A.
Data do Julgamento: 02/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - VALOR DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VEDAÇÃO À NON REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, restou comprovado de forma inequívoca que o valor citado na inicial foi creditado na conta bancária da autora sem sua anuência, porém, não houve a negativação indevida do seu nome ou qualquer outra conduta ilícita, apta a ensejar o dever de indenizar.
3. Tentativa de solução administrativa não comprovada.
4. Assim, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido, somente em razão da vedação da non reformatio in pejus, negando-se provimento ao pedido de majoração da verba indenizatória.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014262-88.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA LOPES GONCALVES - CPF: 789.791.961-72 (REPRESENTANTE), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - VALOR DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -
VEDAÇÃO À
NON REFORMATIO IN PEJUS
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

In casu
, restou comprovado de forma inequívoca que o valor citado na inicial foi creditado na conta bancária da autora sem sua anuência, porém, não houve a negativação indevida do seu nome ou qualquer outra conduta ilícita, apta a ensejar o dever de indenizar.

3.

Tentativa de solução administrativa não comprovada.

4.

Assim, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido, somente em razão da vedação da
non

reformatio in pejus
, negando-se provimento ao pedido de majoração da verba indenizatória.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020